Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-24.2016.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002341-24.2016.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002341-24.2016.8.14.0082

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLARES/PA

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLARES/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO A CÉU ABERTO. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PRAZO DO ART. 54 DA LEI Nº 12.305/2010. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS. FIXAÇÃO DE PRAZO JUDICIAL E ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLARES/PA contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal a implantar destinação e disposição final ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, promover a inclusão socioprodutiva dos catadores, caso existentes, e implementar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, no prazo de 01 (um) ano, sob pena de multa diária. A sentença fundamentou-se em Auto de Infração nº 3713/2012 e Laudo Pericial nº 60/2014, que atestaram a manutenção de lixão a céu aberto, e afastou a remessa necessária. O Município alegou aplicabilidade do prazo prorrogado do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, desproporcionalidade do prazo fixado e impossibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal a impedir o conhecimento da apelação; (ii) estabelecer se o Município faz jus ao prazo prorrogado previsto no art. 54 da Lei nº 12.305/2010, com redação da Lei nº 14.026/2020, e se o prazo judicial fixado viola a norma federal; (iii) determinar se é possível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública em obrigação de fazer de natureza ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese recursal relativa à interpretação do art. 54 da Lei nº 12.305/2010 constitui matéria eminentemente de direito e pode ser apreciada em grau recursal, não configurando inovação apta a impedir o conhecimento do apelo.

4.

A Constituição Federal impõe aos entes federativos competência comum para proteger o meio ambiente (art. 23, VI) e dever de defendê-lo e preservá-lo (art. 225), o que inclui a adequada destinação de resíduos sólidos.

5.

A manutenção de lixão a céu aberto viola o art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010 e enseja responsabilidade objetiva do ente público, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A fruição do prazo prorrogado até 02 de agosto de 2024, previsto no art. 54 da Lei nº 12.305/2010, exige a demonstração cumulativa da elaboração de plano municipal ou intermunicipal de resíduos sólidos e da existência de mecanismos de cobrança aptos a garantir sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445/2007.

7.

A mera referência à elaboração de plano municipal não comprova sua aprovação formal, implementação efetiva nem a instituição de mecanismos de cobrança, inexistindo prova do preenchimento dos requisitos legais para incidência do prazo excepcional.

8.

A fixação de prazo judicial para cumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo no art. 497 do CPC e não configura violação à separação dos poderes, constituindo instrumento legítimo de concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ.

9.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é aplicável à Fazenda Pública, sendo as astreintes meio idôneo para assegurar a efetividade da tutela específica em matéria ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Questão exclusivamente de direito pode ser apreciada em apelação, ainda que não suscitada na instância de origem, desde que não demande reexame fático-probatório.

2.

O prazo prorrogado do art. 54 da Lei nº 12.305/2010 depende da comprovação cumulativa da elaboração de plano de resíduos sólidos e da instituição de mecanismos de cobrança que assegurem sustentabilidade econômico-financeira, não se aplicando automaticamente com base apenas no critério populacional.

3.

É legítima a fixação de prazo judicial e a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer destinada à cessação de dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, VI, e 225, § 3º; CPC, arts. 487, I, 497, 537, 1.013 e 1.014; Lei nº 12.305/2010, arts. 47, II, e 54; Lei nº 14.026/2020; Lei nº 11.445/2007, art. 29; Lei nº 7.347/1985, art. 15 e art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.732.060/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 11.09.2020; STJ, REsp 1.366.331/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 16.12.2014, DJe 19.12.2014; STJ, REsp 1.360.305/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 28.05.2013, DJe 13.06.2013; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0000296-87.2010.8.14.0047, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação do
Município de Colares
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Álvaro José Norat Vasconcelos.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLARES/PA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal à implantação de destinação e disposição final ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, bem como à promoção da inclusão socioprodutiva dos catadores, caso existentes, além da implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

“ (...)

Por todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, impondo ao Requerido, MUNICÍPIO DE COLARES/PA, o dever de implantar a destinação e disposição finais ambientalmente adequadas, promovendo a inclusão sócio produtiva dos catadores, caso existam no Município, no prazo de 01 (um) ano, sem prejuízo da implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos.

A fiscalização do cumprimento desta medida ficará a cargo do Ministério Público, com auxílio dos outros órgãos públicos competentes, que deve ser comunicado para acompanhar o escorreito cumprimento da presente determinação.

Fixo multa diária, por descumprimento da obrigação supracitada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em atenção ao disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85, no procedimento em comento não há condenação em custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé.

Advindo recurso voluntário, certifique-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, e, findo prazo para apresentação, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que, desde já recebo o recurso em seu duplo efeito, nos termos do art. 520 do CPC.

Deixo de determinar a remessa necessária, eis que nos casos de Ação Civil Pública, para fins de remessa necessária, conforme precedente do STJ, somente devem ser remetidos os autos em que seja reconhecida a improcedência do pedido ou a carência da Ação Civil Pública de reparação de danos ao erário, levando em consideração que o interesse público nestas demandas constitucionais é desempenhado pelo autor da lide e não pelo ente público promovido.

A jurisprudência é nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROTEÇÃO AO INTERESSE DE MENOR. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. NEGATIVA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTÔNI. ATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. (...) V.V.:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. HIPÓTESE RESTRITA AOS CASOS DE CARÊNCIA DE AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.
A Lei da Ação Popular, aplicável à Ação Civil Pública para fins de remessa necessária conforme precedente do STJ (RESP 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19/05/2009, DJe 29/05/2009), prevê que somente nos casos de improcedência do pedido haverá reexame necessário, levando em consideração que o interesse público primário nestas ações constitucionais é desempenhado pelo autor da ação e não pelo ente público réu.
(TJMG; RN 1.0686.15.018856-9/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 01/12/2016; DJEMG 06/12/2016)

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, acautelem os autos por 60 (sessenta) dias, aguardando manifestação (art. 15, Lei nº 7.347/85). Ao final, sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Cumpra-se.”

A decisão recorrida, lançada ao id 14417458, após reconhecer a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), consignou que o Município de Colares vinha realizando a disposição inadequada de resíduos sólidos em lixão a céu aberto, conforme Auto de Infração nº 3713/2012, lavrado pela então SECTAM (atual SEMAS), e Laudo Pericial nº 60/2014 do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, que concluiu pela ocorrência de poluição ambiental decorrente da prática irregular. Destacou o magistrado a competência comum dos entes federativos para proteção do meio ambiente (art. 23, VI, da CF/88) e o dever constitucional de defesa e preservação ambiental (art. 225 da CF/88), bem como as disposições da Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), especialmente quanto à obrigatoriedade de elaboração e implementação de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e à necessidade de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A sentença concluiu que não restou demonstrado nos autos que o Município tivesse elaborado plano intermunicipal ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos com mecanismos de cobrança aptos a assegurar sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020.

Assim, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido, impondo ao Município de Colares/PA o dever de implantar a destinação e disposição finais ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos, promovendo a inclusão socioprodutiva dos catadores, caso existentes, no prazo de 01 (um) ano, sem prejuízo da implantação do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para hipótese de descumprimento.

Inconformado, em suas razões recursais (id 14417462), o Município de Colares/PA sustenta, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, aduz, em síntese: (i) que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, enfrenta dificuldades de implementação nos pequenos municípios, notadamente em razão de limitações técnicas e financeiras; (ii) que a Lei nº 14.026/2020 alterou o art. 54 da Lei nº 12.305/2010, prorrogando o prazo para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos até 02 de agosto de 2024 para municípios com população inferior a 50.000 habitantes, caso do Município de Colares/PA; (iii) que teria elaborado, em tempo hábil, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o qual foi inclusive objeto de análise pelo Ministério Público, atendendo aos critérios legais para fruição do prazo prorrogado; (iv) que a fixação de prazo de 01 (um) ano para cumprimento das obrigações impostas viola o art. 54, IV, da Lei nº 12.305/2010, configurando desproporcionalidade e afronta à legislação federal; e (v) que seria incabível a imposição de multa diária à Fazenda Pública. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Conforme certidão de id 14417468, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de ID. nº 16182471.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, apresentou parecer (id 16519222), no qual, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de inovação recursal, ao fundamento de que as teses relativas à aplicabilidade do prazo prorrogado previsto no art. 54 da Lei nº 12.305/2010 não teriam sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento. No mérito, opina pelo desprovimento do apelo, sustentando que restou comprovada a disposição inadequada de resíduos sólidos no Município de Colares, bem como que não foram demonstrados os requisitos legais para incidência do prazo dilatado previsto na legislação federal, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre examinar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pelo Ministério Público sob o argumento de inovação recursal, sustentando que o Município, embora regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, limitando-se a requerer dilação, vindo a suscitar apenas em sede recursal a tese relativa à aplicação do art. 54 da Lei nº 12.305/2010.

De fato, consta dos autos que o ente municipal apresentou manifestação intempestiva, sem impugnar especificamente os fundamentos da inicial, circunstância reconhecida pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo passíveis de apreciação as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não decididas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Já o art. 1.014 do mesmo diploma estabelece que questões de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação mediante demonstração de motivo de força maior.

A inovação recursal configura-se quando a parte deduz, em sede de apelação, questão fática ou jurídica não submetida ao contraditório na instância de origem, cuja apreciação implique supressão de instância.

No caso concreto, embora o Município não tenha apresentado contestação tempestiva, a matéria suscitada no recurso
(id 30407168),
,

relativa à interpretação e aplicação do art. 54 da Lei nº 12.305/2010, com redação da Lei nº 14.026/2020, consiste em questão eminentemente de direito, cuja apreciação não demanda dilação probatória, mas apenas a verificação dos requisitos legais à luz do conjunto documental constante dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que questões exclusivamente de direito podem ser apreciadas em grau recursal, ainda que não tenham sido ventiladas na instância ordinária, desde que não impliquem reexame de matéria fático-probatória, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ .
2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Assim, não se configura inovação recursal apta a impedir o conhecimento do apelo.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

A matéria devolvida a esta instância recursal restringe-se a examinar: (i) se houve inovação recursal nas razões de apelação, a justificar o não conhecimento do recurso, conforme suscitado em parecer ministerial; (ii) se a sentença incorreu em violação ao art. 54 da Lei nº 12.305/2010, com redação conferida pela Lei nº 14.026/2020, ao fixar prazo de 01 (um) ano para implantação da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos; e (iii) a possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

A Constituição da República estabelece, no art. 23, VI, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
promover tratamento adequado ao lixo produzido pela população, com a finalidade de evitar degradação ao meio ambiente e, principalmente, proteger a saúde pública. Eis a norma mencionada:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

“VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.”

Nestas circunstâncias, forçoso é o reconhecimento de que existe a responsabilidade do ente público de zelar pela proteção ao meio ambiente, incluindo-se a correta destinação dos
resíduos

sólidos
.
Por sua vez, o art. 225 da Constituição Federal dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No § 3º do referido artigo:

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Neste sentido o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca da responsabilidade objetiva do ente público pela destinação irregular de resíduos sólidos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIÁLOGO ENTRE A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. ARTS. 5º, 6º E 47, II, DA LEI 12 .305/2010. ELIMINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. "LIXÃO". DANOS CAUSADOS A VIZINHOS . CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA E DO DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ . 1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer combinada com indenização por danos materiais e morais contra o Município de Araguatins/TO visando à retirada de resíduos sólidos lançados indevidamente no imóvel da autora, contíguo ao lixão municipal, bem como indenização em razão da contaminação do solo.
2. Por expressa previsão legal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos dialoga com a Política Nacional do Meio Ambiente . Assim, os princípios legais e jurisprudenciais informadores daquela somam-se aos princípios de regência desta, neles incluídos a prevenção, a precaução, o poluidor-pagador e o protetor-recebedor (arts. 5º e 6º da Lei 12.305/2010). 3 . Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a hipótese dos autos é de responsabilidade civil objetiva, solidária e ilimitada. Entre as formas proibidas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos inclui-se o "lançamento in natura a céu aberto" (art. 47, II, da Lei 12.305/2010) .
Assim, "lixão" viola a legislação em vigor, situação agravada quando o Poder Público utiliza-se de imóvel privado, sem consentimento do proprietário. Depositar resíduos sólidos ou líquidos em área de outrem, sem licença ou autorização administrativa, caracteriza poluição e causa dano moral, independentemente de atingir benfeitorias ou interferir em atividades existentes no local. 4. No mais, o Tribunal a quo categoricamente afirmou que "as provas apresentadas, nos autos, demonstram que o despejo inadequado de resíduos sólidos no imóvel pertencente à Autora/Apelada e a omissão do ente municipal decorre desde meados de 2008, ... perpetuando-se até meados de 2016". Logo, para modificar o entendimento do Tribunal de origem, reconhecendo que o lixo encontrado não foi depositado pelo Município, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório, inadmissível em Recurso Especial em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido .

(STJ - REsp: 1732060 TO 2018/0068502-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020)

Portanto, não há dúvida quanto à responsabilidade constitucional do Município pela adequada gestão e destinação dos resíduos sólidos.

Ademais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, representa instrumento normativo destinado à concretização desse mandamento constitucional, estabelecendo diretrizes obrigatórias para a gestão integrada e para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O art. 54, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, assim dispõe:

“Art. 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, nos termos do art. 29 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para os quais ficam definidos os seguintes prazos:

(...)

IV – até 2 de agosto de 2024, para Municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes no Censo 2010.”

A norma é clara ao condicionar a fruição do prazo prorrogado à demonstração cumulativa de dois requisitos:

(a) elaboração de plano intermunicipal ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos; e

(b) existência de mecanismos de cobrança que assegurem sustentabilidade econômico-financeira.

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a prorrogação não opera de forma automática, exigindo demonstração inequívoca do preenchimento das condições legais.

No caso em exame, a sentença consignou expressamente que não houve comprovação robusta da implementação efetiva do plano municipal, tampouco da existência de mecanismos de cobrança aptos a garantir sustentabilidade econômico-financeira.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que o Município apresentou referência à elaboração de plano municipal, todavia não se extrai comprovação robusta de sua implementação efetiva, tampouco demonstração inequívoca de mecanismos de cobrança aptos a garantir sustentabilidade econômico-financeira, nos moldes do art. 29 da Lei nº 11.445/2007.

O documento de ID 30407166, mencionado na apelação, limita-se a noticiar a elaboração de plano municipal, sem, contudo, demonstrar
sua formalização válida e sua efetiva implementação
, tampouco a instituição de mecanismos de cobrança aptos a garantir sustentabilidade econômico-financeira do serviço, requisito cumulativo previsto no art. 54 da Lei nº 12.305/2010.

A mera referência à elaboração de plano não se confunde com sua aprovação formal, implementação concreta e demonstração de sustentabilidade do serviço.

Importa destacar, ainda, que o prazo originário estabelecido pela Lei nº 12.305/2010 para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos encerrou-se em 02 de agosto de 2014.
A prorrogação legislativa não pode ser interpretada como convalidação automática de mora prolongada, sobretudo quando ausentes os requisitos legais para fruição do prazo excepcional.

O art. 47, II, da Lei nº 12.305/2010 é categórico ao vedar o lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos

sólidos
ou rejeitos:

(...)

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os
resíduos
de mineração;

Além disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) exige dos entes federados a implementação de sistemas adequados de gestão de resíduos, incluindo o planejamento e a adoção de medidas efetivas para a disposição final dos resíduos sólidos.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE DE ESGOTO. VIOLAÇÃO AO ART. 45 DA LEI N. 11.445/2007. OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL
.

1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando o cumprimento de obrigação de fazer consistente na instalação de rede de tratamento de esgoto, mediante prévio projeto técnico, e de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e à saúde pública.

2. Caso em que o Poder Executivo local manifestou anteriormente o escopo de regularizar o sistema de encanamento da cidade. A câmara municipal, entretanto, rejeitou a proposta.

3. O juízo de primeiro grau, cujo entendimento foi confirmado pelo Tribunal de origem, deu parcial procedência à ação civil pública - limitando a condenação à canalização em poucos pontos da cidade e limpeza dos esgotos a céu aberto. A medida é insuficiente e paliativa, poluindo o meio ambiente.

4. O recorrente defende que é necessária elaboração de projeto técnico de encanamento de esgotos que abarque outras áreas carentes da cidade.

5. O acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 45 da Lei n. 11.445/2007. No caso descrito,
não pode haver discricionariedade do Poder Público na implementação das obras de saneamento básico. A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado.

6.
Mera alegação de ausência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial. O município não provou a inexequibilidade dos pedidos da ação civil pública.

7.
Utilizando-se da técnica hermenêutica da ponderação de valores, nota-se que, no caso em comento, a tutela do mínimo existencial prevalece sobre a reserva do possível. Só não prevaleceria, ressalta-se, no caso de o ente público provar a absoluta inexequibilidade do direito social pleiteado por insuficiência de caixa - o que não se verifica nos autos.

Recurso especial provido.

(STJ, REsp n. 1.366.331/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

Ocorre que o conjunto probatório revela a existência do Auto de Infração nº 3713/2012 e do Laudo Pericial nº 60/2014, elaborado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e originalmente juntado ao Inquérito Civil nº 01/2016 (ID 14417443), os quais constatam, de forma inequívoca, a disposição inadequada de resíduos sólidos em lixão a céu aberto.

Portanto, evidenciado o dano ambiental e a omissão do ente municipal, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer.

A fixação de prazo judicial para encerramento de lixões e implementação de medidas ambientais encontra respaldo não apenas na jurisprudência desta Corte, mas também no próprio sistema processual civil, que prestigia a tutela específica e a efetividade da jurisdição.

Nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

o Município sustenta que o prazo de 01 (um) ano fixado na sentença violaria o art. 54, IV, da Lei nº 12.305/2010.

Em matéria ambiental, essa diretriz assume especial relevo, uma vez que a tutela jurisdicional deve ser apta a cessar a situação ilícita e prevenir a continuidade do dano, observando-se os princípios da proporcionalidade, da prevenção e da efetividade da jurisdição.

Todavia, a interpretação do dispositivo legal revela que a prorrogação escalonada até 02 de agosto de 2024 não opera de forma automática. O próprio caput do art. 54 condiciona a fruição do prazo excepcional à comprovação cumulativa da elaboração de plano municipal ou intermunicipal de resíduos sólidos e da existência de mecanismos de cobrança aptos a garantir sustentabilidade econômico-financeira do serviço.

Trata-se de norma condicionante, cuja aplicação exige demonstração concreta dos requisitos legais, não sendo suficiente o critério populacional isoladamente considerado.

As determinações constantes da sentença não extrapolam a responsabilidade legal do ente municipal e estão em plena consonância com o princípio da proteção ambiental, que orienta a atuação dos entes públicos na defesa e preservação do meio ambiente.

Nesse sentido já definiram o STF e este TJPA, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF, RE 417.408/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 26/04/2012)

***

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É DEVER QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS. MÉRITO PRESUNÇÃO DE VALIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DESPEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM LIXÃO. INTERVENIÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL SOBRE A RESERVA DO POSSÍVEL NA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não cabe litisconsórcio com outros entes federativos quando o dano ambiental é causado tão somente pelo Apelante. Ausência dos requisitos dos arts. 46 e 47, do CPC/73. Preliminar de ineficácia da sentença indeferida.

2. É dever do juiz julgar antecipadamente a lide quando presentes os ditames legais para tanto. Quando a questão é unicamente de direito, comprovada com documentos públicos não impugnados, e prescinde de provas orais o julgamento precipitado não caracteriza cerceamento de defesa e nem se confunde com decisão surpresa. Preliminar de cerceamento de defesa indeferida.

3. Mérito. Lixão a céu aberto mantido pelo poder público municipal se encontra contrário ao mandamento constitucional do poder-dever de manter um meio ambiente sadio, qualificado e equilibrado.

4. Não viola a separação de poderes a intervenção do Judiciário no sentido de obrigar o Executivo a implementar políticas públicas constitucionalmente previstas e que são a concretização de direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, ao saneamento básico, que levarão à possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio constitucional do direito de todos ao meio ambiente sadio. Precedentes do STF, STJ e TJPA.

5. Em tais circunstâncias a reserva do possível não prepondera sobre o mínimo existencial.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença mantida.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000296-87.2010.8.14.0047 9999214247, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/09/2020, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, a estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação não configura ingerência indevida na esfera administrativa, mas constitui instrumento legítimo de concretização do dever constitucional de proteção ambiental e de realização da tutela específica prevista na legislação processual.

Quanto à alegada impossibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, a tese não merece prosperar.

A multa cominatória encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo plenamente aplicável à Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO EPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA - ASTREINTES - APLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE. 1. Inexiste qualquer impedimento quanto a aplicação da multa diária cominatória, denominada astreintes, contra a Fazenda Pública, por descumprimento de obrigação de fazer. Inteligência do art . 461 do CPC. Precedentes. 3. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1360305 RS 2012/0272164-3, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2013)

No caso, a multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00, revela-se proporcional à gravidade da obrigação e adequada à finalidade coercitiva pretendida.

Em obrigações de fazer de natureza ambiental, a fixação de astreintes constitui instrumento legítimo de coerção indireta, destinado a assegurar a efetividade da tutela específica.

Não se vislumbra excesso que justifique sua modificação.

Diante do conjunto probatório produzido, da constatação técnica da disposição irregular de resíduos sólidos e da ausência de comprovação dos requisitos legais para fruição do prazo excepcional previsto no art. 54 da Lei nº 12.305/2010, conclui-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o ordenamento constitucional e infraconstitucional, assegurando a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026